Tribunal: TCU
Processo: 008.342/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 23/2009, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 653108, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE CASAS, RECUPERACAO DE ACUDE E RECONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA. (no da TCE no sistema: 794/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2013/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Leonardo de Melo Gadelha, Renato Benevides Gadelha, Governo do Estado da Paraíba, Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda. - Epp e Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 23/2009 (Portaria GM/MI 362/2009), celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Estado da Paraíba, registro Siafi/Siconv 653108, para ações emergenciais, naquele estado, de reconstrução de casas (municípios de Livramento, Taperoá, Igaracy, Poço José de Moura, São Francisco, Congo, Santa Cruz, Camalaú, Vieirópolis, Bermardino Batista e Sousa), de recuperação de açude (município de Livramento) e de reconstrução de passagens molhadas (municípios de Igaracy e Carrapateira), na forma prevista no plano de trabalho (peças 1-3). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente na fase interna da presente TCE dado o transcurso de prazo superior a três anos entre o Relatório de Visita Técnica 201_058_RVT_DRR_FOBF, de 11/9/2017 (peça 136) e o subsequente parecer, de no 63/2021/RENORT/Gabinete SE, em 11/5/2021 (peça 138); considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.342/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado da Paraíba (08.761.124/0001-00); Leonardo de Melo Gadelha (XXX.537.871-XX); Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda. - Epp (05.060.557/0001-31); Renato Benevides Gadelha (XXX.507.494-XX); Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda. (06.081.565/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.